Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736139-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Agravante, ITAU UNIBANCO S.A.A, opôs embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão de deserção (ID. 76291155)2. Em razões recursais (ID. 57443125), o Embargante aponta vício na decisão, ao argumento de que teria comprovado tempestivamente o preparo recursal. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta Relatoria que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento e revogou as decisões liminares deferidas. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 1.024, § 3o, do CPC, recebo os presentes embargos declaratórios como Agravo Interno. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte Agravada para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília, 18 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital